Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708764-30.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ALICE BALBINO DE SOUZA AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação ordinária proposta por ALICE BALBINO DE SOUZA em face da recorrente (processo n. 0702073-79.2021.8.07.0006), nos seguintes termos: ... DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que a parte ré disponibilize tratamento em regime domiciliar à autora, consistente na disponibilização de um auxiliar de enfermagem em tempo integral; acompanhamento com psicólogo; visita de enfermeiro periódica; visita médica periódica; acompanhamento diário com fisioterapia; acompanhamento com fonoaudiólogo no mínimo 3 vezes por semana; medicações de uso contínuo; dieta enteral, além de todo material necessário à realização do curativos e assepsia nos ferimentos da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 3.000,00 ao dia. Aduz a agravante que agiu de acordo com as normas descritas na Lei n. 9.656/1998, no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) relativo aos procedimentos de cobertura obrigatória em planos de saúde, bem como no contrato que vincula as partes, configurando contexto em que não estaria obrigada a disponibilizar o tratamento domiciliar prescrito à segurada. Por outro lado, afirma que o pedido formulado na inicial é genérico e não delimitado, gerando desequilíbrio contratual, além de se insurgir contra o valor da multa por descumprimento, por excessivo e desproporcional, concluindo por requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto demonstrados os requisitos pertinentes. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão combatida, porquanto fundamentada, precipuamente, na necessidade do atendimento solicitado pela segurada e no fato de a internação domiciliar (home care) constituir desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente. Por outro lado, como assinalado pelo Juízo de origem, “por ora, não elementos que permitam concluir que o tratamento em regime domiciliar é mais caro que o tratamento em regime domiciliar”, além do que, conforme se tem assentado em hipóteses similares, a medida deferida liminarmente é reversível, porquanto a seguradora poderá perseguir posteriormente os valores que entenda devidos. Dessa maneira, a matéria deve ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação, sendo recomendável a audiência da parte adversa e a manifestação do órgão do Ministério Público, em se tratando de autora sob curatela. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF,5 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator